Tribunal: TJBA
Processo: 8003035-96.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003035-96.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: CLAUDIOSMAR DIAS PORTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem a comprovação da devida notificação prévia. A embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à análise dos documentos que, segundo alega, comprovariam o envio da comunicação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à valoração do conjunto probatório apresentado pela embargante para demonstrar o cumprimento do dever de notificação prévia, conforme exigido pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir O vício da omissão não se configura, pois o acórdão analisou expressamente a prova documental, concluindo que os elementos apresentados (Lista de Postagem e documento eletrônico) eram insuficientes para demonstrar de forma inequívoca o envio da comunicação ao consumidor. As razões recursais denotam inconformismo com a conclusão do julgado e a pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade à qual não se destinam os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão impugnado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0812345-67.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante SERASA S.A. e como embargado(a) CLAUDIOSMAR DIAS PORTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA